Tribunal: TJSP
Processo: 3004059-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à ora recorrente o fornecimento de sessões de "oxigenoterapia hiperbárica". Aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Manutenção. Fixação de "astreinte" que tem por escopo compelir essa agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional.

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à ora recorrente o fornecimento de sessões de "oxigenoterapia hiperbárica". Aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Manutenção. Fixação de "astreinte" que tem por escopo compelir essa agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Ademais, impossibilidade de dilação do prazo, haja vista as circunstâncias particulares do paciente que necessita do fornecimento dessa terapia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que são de consideração. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004059-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARCOS PIZANI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
2
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Marcos Pizani
Interessado: Município de Pirassununga
Comarca: Pirassununga
Voto no 33.329.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Concessão
de tutela antecipada a fim de
impor à ora recorrente o fornecimento de sessões de “oxigenoterapia hiperbárica”.
Aplicação de multa diária para o
caso
de
descumprimento.
Manutenção. Fixação de “astreinte”
que tem por escopo compelir essa
agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Ademais, impossibilidade de dilação do prazo, haja vista as circunstâncias particulares do paciente que necessita do fornecimento dessa terapia.
Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte que são
de
consideração.
Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
3
(folhas 1 a 12) interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo à respeitável decisão pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
obrigação de fazer promovida por Marcos Pizani,
conferida antecipação de tutela para impor a
essa agravante o fornecimento, no prazo de cinco
(5)
dias,
de
trinta
(30)
sessões
de
oxigenoterapia em câmara hiperbárica, sob pena
de multa diária.
Essa
recorrente,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) dever ser
observado procedimento administrativo para o
cumprimento da decisão judicial; b) ser o caso
de dilação do prazo conferido para o cumprimento
dessa decisão pela qual concedido o provimento
de urgência para o correspondente a trinta (30)
dias; c) observância aos artigos 1o, parágrafo
3o, da Lei 8.437/1992 e 1o e 2o-B, da Lei
9.494/1997; d) descabimento da imposição de
multa diária; e) portanto, requerer a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
deste recurso a fim de que dilatado o prazo
conferido para o cumprimento da decisão pela
qual concedida antecipação de tutela, bem ainda
afastada
a
multa
aplicada
ou
reduzido
o
respectivo valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
4
Não se conferiu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 14 a 18).
Certificou-se o decurso do prazo
para
a
apresentação
de
resposta
pelo
ora
agravado (folhas 20).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso ora sob exame.
A propósito, ora se desacolhe o
alegado por esse agravante motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porque, ao
menos nesta feita, se considera prevalecer no
Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de
ser cabível a fixação correspondente como forma
de compelir a ré (ora recorrente) ao cumprimento
de obrigação de fazer a ela imposta, mormente em
razão da necessária garantia dos direitos à vida
e
à
saúde,
os
quais
constitucionalmente
assegurados.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte
Superior
ementado,
em
parte,
na
seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
5
conformidade:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE
MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO
MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO §5o DO ART. 461 DO
CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o
preceito cominatório, sob pena de ser subvertida
garantia
fundamental.
Em
outras
palavras,
é
o
direitomeio que assegura o bem maior: a vida. (...) 6.
No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação
de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de
uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário
de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister
acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a
multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls.
51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para
declarar a possibilidade de imposição de multa diária
à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do
§ 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
6
08/2008.”1
Outrossim, o valor dessa astreinte
imposta (duzentos e cinquenta reais), exigível
se sobrevier descumprimento a essa decisão, se
revela razoável e proporcional.
Também, ao menos por ora, não se
acolhe o pedido formulado por essa recorrente
para a dilação do prazo para o cumprimento dessa
decisão,
haja
vista
as
circunstâncias
particulares do caso sob foco.
Por sinal, consoante o relatório
médico (folhas 26 dos autos originários), trata-
se o autor de paciente “diabético, hipertenso, com
historia de queimadura de pé esquerdo com evolução
para ulcera crônica sem melhora com tratamento clínico
há 2 anos, mantendo lesão ulcerada com risco de perda
funcional definitiva.”
Daí estar demonstrada a urgência no
fornecimento desse objetivado tratamento para a
preservação da saúde (integridade física) dessa
pessoa.
1 Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento
em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na redação original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
7
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, registra-se aresto desta Corte que
está ementado na seguinte conformidade:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA.
MEDICAÇÃO.
FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO. ASTREINTES.
REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA E DE DILAÇÃO DO PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. - Preenchimento dos
requisitos elencados pelo STJ, no julgamento do REsp
1.657.156. - No espectro de uma indicada situação de
risco à saúde ou de um detrimento à qualidade da
própria existência corporal, a cautelaridade há de
prevenir, no confronto de bens jurídicos, o de mais
valia, qual o objeto amplo do direito fundamental à
vida: in dubio pro vita. - A multa que se contemplava
no § 4o do art. 461 do então vigente Código de
Processo Civil, hoje vazada no § 1o do art. 536 do
atual Código de Processo Civil, tem como objetivo
assegurar o cumprimento da obrigação principal, de
forma que seu valor não pode ser irrisório, sob pena
de não compelir o requerido a observar a determinação
judicial. - De princípio, não se afigura legítima a
discussão a priori da excessividade da multa cominada
para a hipótese de descumprimento do julgado, no que
poderia avistar-se improvável intento de recalcitração
às decisões judiciais, máxime quando, como in casu,
não há indicativo de que a ordem judicial tenha sido
satisfeita. - No tocante com o prazo para cumprimento
da obrigação, mostra-se razoável manter o prazo de
cinco dias fixado na decisão agravada, em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004059-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33.329.
8
relevância do pedido formulado e das informações
prestadas pelo médico assistente. Não provimento do
agravo interno.”2
Portanto, reitera-se desacolher o
alegado por essa agravante (motivo de descrição
resumida no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável decisão ora atacada,
aliás, pelos respectivos fundamentos.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo interno 2210850-37.2019.8.26.0000, relator o desembargador Ricardo Dip, 11a Câmara de
Direito Público, julgamento em 4 de novembro de 2019.